Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-28.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001953-28.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIARA MARIA DE MOURA - CPF: 997.291.641-34 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001953-28.2023.8.11.0055.

RECORRENTE: THIARA MARIA DE MOURA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA POR DECISÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE JORNADA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL – PRINCIPIO DA LEGALIDADE – HORAS EXTRAS NÃO CONFIGURADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou o reconhecimento do labor de 10 (dez) horas extras semanais a recorrente a partir de dezembro de 2012 até o mês de fevereiro de 2020, determinou que a recorrente realize o pagamento de horas extras referente ao período de dezembro de 2012 até o mês de fevereiro de 2020, bem como, condenou o recorrente ao pagamento, correspondente ao retroativo dos reflexos sobre 13° salário (gratificação natalina), férias, acrescido de 1/3 constitucional, considerando o marco interruptivo prescricional com o ajuizamento do mandado de segurança.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

1.2. Do julgamento
ultra petita.

1.3. Da prescrição.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de direito a horas extras.

2.2. Da limitação das horas extras.

2.3. Da inexistência de reflexos em outras verbas remuneratórias.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A parte recorrente questiona omissão judicial quanto às razões de decidir, afrontando dispositivos constitucionais, tese jurídica absurda, pois, ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

1.2.
Do julgamento
ultra petita.

Pois bem, entendo que, merece ser parcialmente acolhida a alegação de sentença
ultra petita
, no que pertine a sua irresignação quanto à condenação do pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 2012 até fevereiro de 2020, nos termos da sentença fustigada.

Isto porque, a parte recorrida tomou posse somente em 10 de novembro de 2014.

A parte recorrida pleiteou o pagamento das diferenças à partir da data de sua posse, ou seja, novembro de 2014.

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

1.3.
Da prescrição.

Rejeito tal tese recursal, eis que, como muito bem anotado na r. sentença “
o acórdão do Mando de segurança transitou em julgado em 10/05/2018 e a distribuição da ação ocorreu em 28/02/2023, portanto, não há prescrição a ser considerada nestes autos.”

2.
Mérito.

2.1.
Da inexistência de direito a horas extras.

Acolho tal tese recursal, eis que, o Município recorrente somente reduziu a carga horária dos servidores ocupantes do cargo efetivo de assistente social em cumprimento da decisão judicial prolatada nos autos do MS Coletivo n. 0011212-50.2012.8.11.0055.

Desse modo, vê-se que inexiste labor extraordinário a ser reconhecido referente ao período anterior a decisão judicial, haja vista que o Município estava agindo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal sobre a jornada de trabalho desta classe de servidores.

Sigo, pois, a manifestação caseira, em hipótese fático-jurídica idêntica aqui registrada, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE
ASSISTENTE

SOCIAL
. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
HORAS

EXTRAS
PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGIME DE 40 (QUARENTA)
HORAS
. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA)
HORAS
SEMANAIS POR DECISÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE
HORAS

EXTRAS
. RECURSO PROVIDO.

Se por decisão judicial foi reconhecido aos
assistentes

sociais
do Município de Tangará da Serra a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas
semanais para 30 (trinta)
horas
, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010, sem prejuízo de sua remuneração, inexiste direito ao recebimento de
horas

extras
por ter trabalhado em jornada superior a 30 (trinta)
horas
semanais, se o Município estava agindo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal sobre a jornada de trabalho, isto é, em observância ao princípio constitucional da legalidade.

“2. Não há que se falar que recebimento de
horas

extras
por trabalhar em jornada superior ao que estabelece a lei federal (Lei nº 12.317/10) porque o Estado de Mato Grosso está agindo de acordo com o que estabelece a lei estadual sobre a jornada de trabalho desta classe de servidores, ou seja, o Estado está agindo o império da lei e em estrita observância ao princípio constitucional da legalidade”.

(N.U 0038276-14.2011.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018,Publicado no DJE 25/05/2018).

Recurso provido.

(N.U 1001970-64.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
HORAS

EXTRAS
- SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
ASSISTENTE

SOCIAL
– ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA)
HORAS
SEMANAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE
HORAS

EXTRAS
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É devida a redução da jornada de trabalho de assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, consoante disposto no artigo 5º-A da Lei nº 8.666, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, aplicável ante a competência privativa da União de legislar sobre condições para o exercício de profissões (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 22, XVI). (MS 93063/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). Não sendo automática a aplicação da Lei nº 12.317/2010 aos servidores estatutários, ensejando provimento judicial, não caracteriza labor extraordinário a jornada que, obediente ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetida à servidora.

2. Inexistindo ato ilícito praticado pela administração pública, não há que se falar em reparação de dano extrapatrimonial.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007797-81.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desse modo, sem a comprovação, pelo recorrido, que laborou além das horas mensais de sua jornada de trabalho previstas na Lei Municipal, não se vislumbra a possibilidade judicial de convalidação de seu pleito de recebimento de valores a título de trabalho extraordinário.

2.2.
Da limitação das horas extras.

Prejudicado, nos termos alinhavados no item 2.1.

2.3.
Da inexistência de reflexos em outras verbas remuneratórias.

Prejudicado, nos termos alinhavados no item 2.1.

Conclusão

Por estas razões conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de julgar improcedente o pedido de recebimento de valores a título de horas extras.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023